Tribunal: TJMT
Processo: 1018410-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018410-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), FRANCILENE FERNANDES DA GUIA - CPF: 823.830.731-72 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO ORDINÁRIA COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL” - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A ILEGALIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe ao consumidor comprovar, por meio de documentos hábeis, que a taxa de juros cobrada pela instituição bancária em decorrência de contrato firmado é ilegal.

2. Não havendo ilegalidade na cobrança dos encargos no período da normalidade, não há falar em descaracterização dos efeitos da mora e afastamento dos encargos moratórios.

3. Decisão parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCILENE FERNANDES DA GUIA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Ordinária combinada com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional” n.º
1025218-04.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pela autora, ora agravante.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão pugnando seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, “
por ser a autor pobre na acepção legal do termo, não tendo condições de arcar com despesas processuais
”, alegando que “
a mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento do benefício
”.

Ademais, no que tange ao contrato, informando que “
não sabia que os juros eram diários pois não eram informados no contrato sendo certo de que foi vítima de um contrato totalmente abusivo e leonino, sem força jurídica
”, pugna seja reconhecida a abusividade contratual da capitalização dos juros, afastando-a.

Considerando leonino o contrato entabulado, “
visto que não atendeu às exigências legais, e, em especial por motivo de não ter sido informado acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas
”, menciona acerca da “
total ausência dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo, o que, importa na extinção do processo sem conhecimento de mérito
”.

Relata que “
a decisão recorrida concedeu a medida liminar de busca e apreensão sem que tenha sido cumprido pelo agravado o requisito indispensável para propositura da ação, a saber, a devida constituição de mora, uma vez que não há a explicita informação do valor da capitalização diária aplicada
”.

Diante do exposto, pugna pelo deferimento da tutela recursal pleiteada, “
para o fim de haja a descaracterização da mora, uma vez que não há a explicita informação da taxa e valor da capitalização diária aplicada ao contrato
” e, ao final, pelo provimento do recurso a fim de descaracterizar a mora.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando não restar descaracterizada a mora

por suposta aplicação de cláusulas não presentes no contrato, tal pleito foi indeferido.

Da referida decisão, opôs a agravante embargos de declaração, sendo o recurso rejeitado eis que a decisão não padecia de vícios.

Ato contínuo, interpôs a agravante recurso especial que, por consistir o objeto recursal em decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, situação que acarreta o não cabimento do recurso especial no caso concreto; sendo tal recurso inadmitido pela vice presidência deste Tribunal de Justiça.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificação anexa (id. 203493677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Francilene Fernandes da Guia contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Ordinária combinada com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional” n.º 1025218-04.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pela autora, ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Dos documentos juntados aos autos, tem-se que à agravante deve ser concedida a gratuidade de justiça.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente a suposta ilegalidade da taxa de juros praticada, o que não ocorreu no caso em tela.

Ao contrário, trouxe a autora o contrato firmado onde se comprova que resta estipulado que “
o cliente, por esta cédula, promete pagar ao credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente
”, consoante cláusula M - Promessa de Pagamento (id. 178269670 - Pág. 2); tendo a agravante assinado o respectivo documento, o que importa em sua ciência e anuência.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, apenas concedendo a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024